Tribunal: CARF
Processo: 10783.908141/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908141/2008-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.299 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERACAO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando o racional constante das decisões
dos acórdãos apontados como paradigma não seja capaz de contrapor as razões
do acórdão recorrido.
Muito embora os paradigmas tratem da tese da aplicação da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN no caso de compensação, eles não
consideram a peculiaridade, considerada relevante pelo voto condutor do
acórdão recorrido, de se tratar de alocação de tributos em razão de alteração de
regime de tributação, no caso do Simples para o Lucro Presumido, e referentes
ao mesmo período de apuração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.297, de 15 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10783.908140/2008-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908141/2008-21
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1201-003.968, de 12 de agosto de 2020, que deu provimento ao recurso
voluntário, decidindo que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do recolhimento ou compensação do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo depende de apuração.
A Fazenda Nacional alega divergência quanto ao tema da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, a partir de compensação realizada pelo sujeito passivo, apontando
como paradigmas os acórdãos 1302-001.237 e 3802-004.034.
O Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, concluindo, em
síntese:
(...)
De acordo com as transcrições supra, os dois paradigmas indicados enfrentaram o
julgamento do cabimento da aplicação do instituto da denúncia espontânea a partir da
compensação de débitos, tal qual no Recorrido, caracterizando a similitude das
situações fáticas.
As decisões, contudo, foram divergentes da proferida nos presentes autos. Nos dois
paradigmas, restou claro o entendimento dos Colegiados de que para o gozo do
benefício da denúncia espontânea é essencial o pagamento do tributo devido, e que a
compensação declarada não equivale ao dito pagamento, para fins de aplicação do
instituto. No Recorrido, ao contrário, a decisão considerou que o débito confessado por
meio de declaração de compensação está amparado pelo benefício da denúncia
espontânea, não incidindo sobre ele multa de mora. Atesta esta conclusão a seguinte
passagem do voto vencedor do julgamento paradigma a este processo (...):
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido
declarado às autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da
denúncia espontânea, ainda que o contribuinte não tivesse retificado qualquer
declaração. (destaquei)
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do Simples e
foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da alteração do
Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas realocou o montante
do DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o
mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea pelo
contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea implica também a
sua exoneração.
O cotejo entre os julgados, portanto, indica similitude fática (análise da denúncia
espontânea com base em compensação realizada pelo sujeito passivo) e decisões
divergentes, já que os paradigmas apresentados não convalidaram o gozo do instituto da
denúncia espontânea com base na compensação declarada, enquanto o Recorrido
convalidou a prática.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

Pelo exposto, há que ser DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do
art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Admissibilidade recursal
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos
para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
é instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do
disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo especial
destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in
verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em
relação à interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a
questões de direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um
contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os
acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos,
mas apenas que o contexto tido como relevante pelo acórdão comparado
seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada
a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para verificar se
se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a
aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria
capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido.
No caso analisado pelo acórdão recorrido, o contribuinte recolheu
tributos na sistemática do SIMPLES, no entanto apresentou declaração
de rendimentos no formulário de apuração do lucro presumido para o
mesmo período de 2003 (a contribuinte somente foi excluída do
SIMPLES com efeitos a partir de 1/01/2004, e não havia apresentado
DCTF). Diante disso, em fevereiro de 2004 apresentou declaração de
compensação visando a imputar os valores pagos como Simples aos
valores apurados como devidos no lucro presumido.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

A DRJ concluiu pelo reconhecimento do direito creditório e pela
homologação da compensação declarada, até o limite do crédito referido,
em acórdão assim ementado (fls. 66 e seguintes):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os pagamentos realizados na forma do Simples, referentes a fatos geradores em
que o sujeito passivo comprovadamente apurou e confessou seus débitos em
consonância com a tributação pelo lucro presumido, constituem direito creditório
passível de aproveitamento.
Ao ser intimado do acórdão, o sujeito passivo foi informado que, após o
devido encontro de contas entre débito e crédito, restou um saldo
remanescente a pagar (fl. 77).
Diante disso, ele apresenta recurso voluntário alegando que “o débito
apurado pela sistemática de lucro presumido deveria ter sido
compensado sem a incidência de multa com o Simples recolhido no
mesmo periodo, de acordo com a compensação feita na Declaração de
Compensação - PER/DCOMP, Ddoc. 02, conforme preceitua o Art. 15,
III, da Lei 9.3176/1996.”
O voto vencido do acórdão recorrido descarta a aplicação de referido
dispositivo legal, que interpreta como: “trata-se de regra específica,
aplicável aos casos em que a exclusão do Simples Federal ocorreu no
próprio ano de início da atividades, por excesso de receita bruta
proporcional verificada no período”. E continua:
O dispositivo permite que eventuais diferenças encontradas entre os valores
apurados pela sistemática do Simples Federal e os que forem devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, sejam acrescidos, apenas, de
juros de mora quando efetuado antes do início de procedimento de ofício. Ou
seja, a regra alcança apenas as diferenças encontradas.
Não se trata exatamente da situação em apreço. O presente processo não envolve
a cobrança de eventuais diferenças, mas sim a utilização, mediante compensação,
do pagamento efetuado “indevidamente” (termo utilizado pelo próprio
contribuinte) na sistemática do Simples Federal, no valor de R$ 32.944,70, pago
em 10/11/2003, com os débitos de IRPJ, PIS e CSLL apurados nos 3o e 4o
trimestres de 2003 (PER/DCOMP no 33932.11232.020604.1.7.04-9020).
Esse encontro de contas envolve datas de vencimentos (15/09/2003, 31/10/2003,
14/11/2003, 15/12/2003, 15/01/2004, 30/01/2004) distintas do pagamento
efetuado (10/11/2003), daí porque não é possível a simples exclusão da multa
moratória como pretende a defesa.
Além disso, o contribuinte asseverou que se trata de erro no recolhimento pela
sistemática do Simples Federal, não se reportando em nenhum momento ao fato
de a alteração ter sido decorrente de excesso de receita bruta no ano-calendário.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

Não se trata, pois, da situação prevista no art. 15, inciso III, da Lei no 9.317, de
1996.
Por tais motivos, não vejo como acolher o pleito da defesa
Foi neste cenário que, então, o voto vencedor do acórdão recorrido dá
provimento ao recurso do contribuinte com base em dois fundamentos.
Primeiro, ele afirma que, para fins da aplicação da denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do CTN, o tributo devido deve ser quitado antes ou
ao mesmo tempo em que há a declaração do débito. Em segundo lugar, o
voto observa que o caso foi de alteração de regime, do Simples para o
Presumido, sendo a denúncia espontânea declarada nesse contexto, em
que “o contribuinte apenas realocou o montante do DARF recolhido a
título de Simples para os demais tributos federais, mas para o mesmo
período”.
Reproduzo na íntegra o voto vencedor do acórdão recorrido:
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, abro divergência no presente caso
para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Considerando que houve o reconhecimento do direito creditório no âmbito da
DRJ, a discussão que é devolvida para o CARF diz respeito tão somente à
incidência ou não de multa na compensação com o Simples recolhido.
Vale destacar que o instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138
do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
A meu ver, o cerne da denúncia espontânea consiste na espontaneidade do
pagamento do tributo devido e do respectivo juro correspondente. Ou seja, caso o
contribuinte declarasse o montante do tributo devido antes de seu pagamento
(débito declarado e não pago), não haveria possibilidade de aproveitamento do
instituto da denúncia espontânea.
Por decorrência lógica, a declaração do débito há de ser sempre posterior (ou no
mesmo dia) ao seu recolhimento para que o contribuinte faça jus ao uso do
instituto da denúncia espontânea.
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido
declarado às autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da
denúncia espontânea, ainda que o contribuinte não tivesse retificado qualquer
declaração.
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do
Simples e foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da
alteração do Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

realocou o montante do DARF recolhido a título de Simples para os demais
tributos federais, mas para o mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea
pelo contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea
implica também a sua exoneração.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
A Fazenda Nacional apresenta recurso especial alegando divergência
com relação à tese da inaplicabilidade de denúncia espontânea em caso
de compensação, e indicando paradigmas neste sentido.
Muito embora os paradigmas apontados efetivamente tratem da aplicação
de denúncia espontânea no caso de compensação, eles não consideram a
peculiaridade, considerada relevante pelo voto condutor do recorrido, de
se tratar de aproveitamento de tributos em razão de alteração de regime
de tributação, no caso do Simples para o Lucro Presumido, referentes ao
mesmo período de apuração.
O caso dos autos tem peculiaridades fáticas que foram consideradas
como relevantes pela turma julgadora e que não se apresentam nos
paradigmas indicados pela Fazenda Nacional. Diante disso, verifica-se
que a aplicação do racional constante dos paradigmas não é capaz de
alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, em especial porque
não trataram da questão de realocação de tributos pagos na sistemática
“errada” do Simples para o regime do lucro presumido.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos
votos condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não
logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908141/2008-21

Fl. 157
DF CARF MF
Original